Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que extinguiu o processo em relação ao executado, arbitrando honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com a forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
5. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do artigo 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O Superior Tribunal de Justiça concluiu o Tema n. 1.076 (recursos repetitivos) e, por maioria, definiu não ser permitida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, forem elevados.”
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2o e 8o do Código de Processo Civil.